Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752708-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GENI VILARDI D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para informar se subsiste interesse no presente agravo interno, tendo em vista que já teriam sido elaborados os cálculos pela Gerência de Pagamentos e implementada a gratificação na folha de pagamento da agravada Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator